Tribunal: TJDFT
Processo: 0751391-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0714673-36.2024.8.07.0004, por meio da qual foi deferida tutela de urgência para determinar que a Agravante e demais Rés restabeleçam o plano de saúde da Agravada, rescindido unilateralmente, e autorizem o tratamento médico a ela prescrito, in verbis: “Defiro o benefício da Justiça gratuita para a autora. Anote-se. Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por CASSIA DA SILVA VIEIRA em face de CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, GAMA SAUDE LTDA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, com pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar que as requeridas restabeleçam o seu plano de saúde , assim como a autorização do tratamento prescrito e já solicitado pelos prestadores de serviço. A autora narra que foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama esquerda, já realizou tratamento quimioterápico, seguido de quandrantectomia (retirada de parte da mama acometida por câncer) com esvaziamento axilar, além de radioterapia. Da mesma forma há prescrição para tratamento oncológico de uso contínuo com Abemaciclibe, Exemestano, Zoladex e heparinização de cateter port-a-cath. Ocorre que ao tentar agendar o protocolo do tratamento no final de outubro, fora surpreendida com a notícia passada pelo prestador de serviço, o Instituto de Câncer de Brasília-ICB, de que o seu convenio médico fora cancelado. Em 5 de novembro de 2024, após novos contatos com outros prestadores, confirmou-se que a Autora estava inativa tanto no convênio com a CEAM quanto com a GAMA SAÚDE. Com efeito, foi informada que o cancelamento dos contratos ocorreu devido a uma suposta inadimplência da administradora QUALICORP em relação às operadoras CEAM BRASIL e GAMA SAÚDE. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde encontra apoio no art. 35-G da Lei no 9.656/98 e no entendimento consolidado no enunciado da Súmula 469 do STJ: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". Nesse passo, faz-se necessária a observância dos direitos básicos e da proteção contratual da parte autora previstos na Lei dos Planos de Saúde e no CDC. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque a alteração súbita do plano de saúde, sem prévia notificação e disponibilização à autora de rede credenciada com serviços equivalente, e no curso do seu tratamento, cuja interrupção pode ocasionar risco de morte, se mostra abusiva, dada a necessidade de respeito ao princípio da vinculação das partes ao contrato. Ainda que a alteração seja possível, há de se considerar a peculiaridade de ocorrer sem prazo para readequação, no meio de tratamento hospitalar, gerando insegurança jurídica na própria relação negocial. Em verdade, não se pode admitir que a autora esteja vivenciando momentos de aflição e estresse com a postura de alterar o contrato, arbitrariamente, das partes requeridas, sobretudo quando diz respeito a eventual inadimplemento entre elas. Observe-se que restou comprovado que " A suspensão do tratamento oncológico implica no risco de recidiva de doença oncológica e, consequentemente, na progressão de doença e risco de morte pelas complicações relacionadas com a doença de base." ( ID 217143700). O perigo de dano é evidente, tendo em vista que se trata de caso delicado de saúde, que o decurso do prazo requerida diminuem a chance de êxito no tratamento e na cura da moléstia, bem como pode levar à morte. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. ANTE O EXPOSTO, defiro a tutela de urgência para determinar às requeridas CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, GAMA SAUDE LTDA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., no prazo de 05 (cinco), restabeleçam o plano de saúde da autora, assim como a autorização do tratamento prescrito e já solicitado pelos prestadores de serviço de ID 217143700, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00, até o limite de R$30.000,00. Intimem-se as requerida pessoalmente, a fim de atender o comando da súmula 410 do STJ. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória e edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Dou a presente decisão força de mandado. I.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a Agravada era beneficiária vinculada a um plano de saúde coletivo por adesão, administrado pela empresa Ré QUALICORP. Esclarece que a relação contratual entre a Agravante CEAM e a Ré QUALICORP foi encerrada, não havendo mais qualquer obrigação de cobertura por parte da Agravante. Afirma, assim, que é parte ilegítima para figurar na demanda e para cumprir a tutela de urgência. No mérito, alternativamente, aduz a Agravada escolheu realizar o tratamento de saúde em rede não credenciada e que não há obrigação de custeio. Tece outras considerações. Cita legislação e jurisprudência. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso porque, quanto à alegada ilegitimidade, a natureza da relação jurídica entre o Plano de Saúde Agravante e a Administrada QUALICORP não é a mesma que existe entre o consumidor e a cadeia de fornecedores que gera a relação de consumo. Quando esta é reconhecida, considera-se que todos os integrantes da chamada “cadeia de consumo” até o destinatário final, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. No que toca ao restabelecimento do contrato e do tratamento médico em curso de doença grave, câncer, de igual forma, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC de forma devidamente fundamentada. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores devidos pelo plano correspondente. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 03 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator